Tribunal: TJES
Processo: 0001531-74.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001531-74.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO INFANTE DE SAGRES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas é capaz de macular os provimentos jurisdicionais a contradição interna, ou seja, aquela observada quando as próprias premissas estabelecidas no acórdão caminham em sentido contrário; circunstância que não se verifica na espécie. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma por esta via. 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
CLARO S.A.
em face do v. acórdão (ID 5544380), o qual negou provimento ao recurso de apelação cível interposto no bojo da ação renovatória proposta em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INFANTE DE SAGRES.

Em síntese, em suas razões (ID 5593543), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de contradição.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento,
desde logo conheço do presente recurso
, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO AO VALOR DO ALUGUEL. PERÍCIA. ÁREA EFETIVAMENTE OCUPADA PELA LOCATÁRIA. RELEV NCIA DA PROVA PERÍCIA. ACOLHIMENTO DO VALOR APURADO PELO EXPERT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) De acordo com o princípio da boa-fé processual, se os questionamentos suscitados pela parte não tivessem sido suficientemente aclarados pelo perito após os esclarecimentos prestados, depois de ter sido intimada para ciência e manifestação quanto ao laudo complementar a parte, se ainda inconformada, deveria ter insistido na necessidade de sanação da pecha, valendo-se até mesmo do mecanismo previsto no art. 477, § 3º, do CPC para tanto. 2) No caso, magistrado, acatando o pleito da parte, procedeu à intimação do expert para responder aos questionamentos apresentados e, ao tomar ciência do laudo pericial complementar, a parte não mais insistiu nos pontos de inconformismo relacionados ao “modelo estatístico utilizado pelo perito, nas variantes independentes” e aos “dados da pesquisa utilizada pelo perito”. Logo, ainda que, a princípio, a parte tenha impugnado prova técnica nesse tocante, seu comportamento posterior evidenciou sua satisfação com os esclarecimentos prestados pelo perito e, portanto, o abandono da posição de resistência ao laudo pericial, no que se refere a tais pontos. 3) O comportamento da parte certamente pode ser compreendido como verdadeira aquiescência no que tange a tais questões, de sorte que a matéria resta superada, por preclusão lógica, instituto conceituado como a perda de determinada faculdade processual em virtude da prática de ato incompatível com a conduta anterior, que está intimamente ligado à ideia que se extrai do princípio do venire contra factum proprium, o qual impede a adoção de posturas contraditórias pelos sujeitos do processo. 4) Não obstante o ordenamento jurídico brasileiro não tenha consagrado o sistema tarifado de provas, atribuindo ao julgador a tarefa de valoração do contexto probatório, a qual deve ser realizada racional e fundamentadamente (princípio da persuasão racional, art. 371 do CPC), certo é que a prova técnica, como o próprio nome já indica, tem o escopo de elucidar questões complexas, de ordem técnica, cuja análise demanda conhecimentos que fogem daqueles que habitualmente são dotados os juízes. 5) No caso concreto, embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, uma vez que a prova deve ser sopesada à luz dos demais elementos probatórios, a prova pericial deve prevalecer, uma vez que produzida com destreza por perito de confiança do Juízo, que satisfatoriamente respondeu aos questionamentos formulados, sobretudo por tratar-se de ação renovatória. 6) Restou clarividente na prova pericial que a locatária instalou 03 (três) mastros de antena RF na extensão de 99m2 da área do telhado, para além da área da caixa d’água, objeto da avença. A partir de tal constatação, o perito, acertadamente, procedeu ao cálculo do valor do aluguel com base no espaço efetivamente utilizado pela locatária para instalação da Estação Rádio Base. 7) “Deve prevalecer o valor do locativo apurado pelo laudo pericial explicativo, detalhado e adequado à realidade de mercado e às peculiaridades do caso vertente, mormente quando a parte autora não apresenta elementos capazes de inquinar o estudo técnico, apenas contra ele se irresignado, por não ter atendido aos seus interesses” (TJMG; APCV 0017402-06.2015.8.13.0140; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 28/03/2023; DJEMG 31/03/2023). 8) Recurso conhecido e desprovido.

No caso sob exame, o Embargante assevera que há “sutis, porém, relevantes contradições” no acórdão embargado, apontando, nesse tocante, supostos equívocos nas constatações do perito que foram levadas em consideração no
decisum.

Nesse diapasão, importa dizer
que, consoante vasta jurisprudência da egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, tal vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Na espécie, verifico que o Embargante não é capaz de demonstrar verdadeira contradição interna no julgado, ou seja, incongruência entre as premissas adotadas, limitando-se a discorrer genericamente quanto a seu inconformismo com as conclusões do
expert
e sua valoração em sede de julgamento.

Dessarte,
percebe-se que,
em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/02/2024 às 19:59:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49484205022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)